Tribunal: TJMT
Processo: 1007890-15.2022.8.11.0003
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007890-15.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVERIO DORCELINO RODRIGUES - CPF: 054.869.101-00 (APELANTE), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – RECURSO DEFENSIVO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – DILIGÊNCIA CUMPRIDA FORA DAS EXCEÇÕES CONSTITUCIONAIS – ILICITUDE DAS PROVAS – INOCORRÊNCIA –

FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA ILÍCITA – RÉU SURPREENDIDO EM POSSE DE DROGAS –
ESTADO DE FLAGRÂNCIA DELITIVA – HIPÓTESE PREVISTA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
– PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – DESCABIMENTO – PROVA TESTEMUNHAL QUE EVIDENCIA A AUTORIA E A TIPICIDADE DA CONDUTA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS E SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DO AGENTE À ATIVIDADE CRIMINOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Descabe considerar ilícitas as provas obtidas por meio de busca e apreensão domiciliar sem autorização judicial quando há fundadas suspeitas da ocorrência do tráfico e drogas e estado de flagrância delitiva, hipótese prevista na Constituição Federal que enseja a validade das diligências e das provas obtidas.

Não há falar em desclassificação da conduta para o tipo previsto no art. 28,
caput
, da Lei de Drogas, se o conjunto probatório colhido durante a instrução processual, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias dos fatos, denotam que a droga apreendida se destinava à comercialização.

Inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06, se, além de não comprovado que possui emprego lícito, as circunstâncias da prisão e a existência de condenação definitiva em desfavor do acusado pela prática de delito da mesma natureza, ocorrido poucos dias antes dos fatos narrados na denúncia, não deixam dúvidas da sua dedicação à atividade criminosa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Silvério Dorcelino Rodrigues
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 1007890-15.2022.8.11.0003, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06).

Nas razões recursais, a defesa postula, preliminarmente, a declaração de nulidade da busca domiciliar e, consequentemente, a imprestabilidade das provas dela obtidas e a absolvição por falta de provas. No mérito, aduz a ausência de comprovação da tipicidade da conduta, requerendo a desclassificação para o delito previsto no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06. Mantida a condenação, pugna pela aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 175579123).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público rebateu a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, sustentou a inviabilidade dos pleitos defensivos, motivo pelo qual requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 175986182).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento parcial
do recurso, tão somente para que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Id. 180592693).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

De acordo com a denúncia, no dia 24 de março de 2022, por volta das 20h50min, na residência situada na rua Ilda Garcia Rezende, n. 1.545, próximo ao “Mercado Poliana”, bairro Conjunto São José III, na cidade de Rondonópolis/MT, o acusado
Silvério Dorcelino Rodrigues
trazia consigo e mantinha em depósito onze porções, com massa bruta de 94,09g de maconha, droga de uso proscrito no país, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, que se destinava à mercancia.

Nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado
Silvério Dorcelino Rodrigues
possuía e guardava vinte e oito munições intactas de calibre .44, marca CBC,
de uso permitido,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Em suma, narra a peça acusatória,
in verbis
:

“
(...) São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas quando visualizou o denunciado em atitude suspeita, razão pela qual o abordou, sendo que, em revista, apreenderam com ela porções de maconha.

Em diálogo, o denunciado confessou que comercializava entorpecentes e, para tanto, utilizava-se de uma caixa de entrega de delivery, a qual estava ocultada em um quarto, local este utilizado como loja de assistência técnica de celulares de fachada, e compartimento para materiais ilícitos.

Em diligência, os policiais apreenderam o restante das porções de maconha, totalizando 11 (onze), em uma caixa de delivery, cor preta, além das referidas munições de calibre .44, 02 (dois) carregadores de pistola calibre 40, da marca Glock, 01 (uma) balança de precisão, a quantia de R$ 28,00 (vinte e oito reais), 18 (dezoito) baterias de celulares, de diversas marcas, e 06 (seis) carcaças de celulares (Termo de apreensão, fl. 07, ID 81055899).

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor.

Por fim, destaca-se que o denunciado registra 02 (duas) ações penais, uma (n° 1014048-23.2021.8.11.0003) perante a Terceira

Vara Criminal desta Comarca pela prática do crime de furto qualificado, tendo sido beneficiado com a concessão de liberdade no mês de maio de 2021 nos autos de n° 1012566-40.2021.8.11.0003, e, a outra, pelo crime de tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida (Autos no 1001575-68.2022.8.11.0003), nesse r. Juízo (...)
” (Id. 175579058).

Diante desses fatos, o acusado Silvério foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06) e posse irregular de munições de uso permitido (art. 12,
caput
, Lei n. 10.826/03), razão pela qual lhe foi imposta a pena privativa de liberdade de
6 anos de reclusão
, no
regime inicial semiaberto
,
e a pena pecuniária de
510 dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, arguindo, preliminarmente, a
nulidade da busca e apreensão domiciliar
, pois, “
a ação policial foi contrária aos preceitos legais e constitucionais, eis que o policial sem qualquer investigação prévia invadiram o domicílio do APELANTE, sem seu consentimento
” (
sic
), e, por essa razão, as provas devem ser declaradas nulas, já que obtidas ilicitamente e, por conseguinte, o acusado deve ser absolvido por insuficiência probatória.

Quanto à inviolabilidade do domicílio, embora seja uma garantia com
status
constitucional, não possui caráter absoluto, pois o próprio Texto Maior ressalva expressamente a possibilidade da sua mitigação nas hipóteses de
flagrante delito
, desastre, prestação de socorro ou, durante o dia, por determinação judicial (CF, art. 5o, inciso XI).

Na espécie, conquanto a defesa sustente que os direitos e garantias individuais do acusado foram violados, constato que a Polícia Militar realizava rondas rotineiras, quando visualizaram o acusado em frente em sua residência e notaram que ele tentou se esconder atrás de uma árvore ao perceber a presença da guarnição, atitude suspeita que motivou a sua abordagem.

Realizada a revista pessoal, várias porções de maconha foram encontradas em posse do acusado, oportunidade em que ele admitiu que fazia a venda de entorpecentes, na modalidade
delivery
, motivo pelo qual os policiais adentraram a sua residência e realizaram buscas domiciliares, logrando localizar, além de drogas, uma balança de precisão, munições .44 e carregadores para pistolas semiautomáticas, da marca Glock.

De tal modo, é insubsistente a alegação defensiva sobre a nulidade das provas, pois os elementos colacionados aos autos denotam que a entrada dos agentes na residência em questão decorreu de evidente estado de flagrância delitiva, fato que torna lícita a busca realizada, pois autoriza a mitigação da inviolabilidade domiciliar, por estrita previsão constitucional.

Ressalto ser notória a existência de decisões no âmbito dos tribunais superiores aduzindo que a mera intuição ou suspeita de que um crime estaria ocorrendo não autoriza a entrada no domicílio, entretanto, no caso em análise, conforme citado alhures, a busca domiciliar sobreveio somente após a constatação de que o acusado Silvério trazia consigo certa quantidade de maconha.

Aliás, como enfatizado pelo Ministro Alexandre de Moraes no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, “
o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (DJe 6.6.2023).

Nessa toada, inexistindo ilegalidade na busca domiciliar que redundou na apreensão do material tóxico, inviável a declaração da imprestabilidade da prova produzida, na medida em que não há qualquer nulidade a macular a sua detenção.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar suscitada.

Superada a questão, a defesa requereu a
desclassificação da conduta para o delito descrito no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, alegando que não há provas suficientes de que a droga encontrada em posse do acusado se destinava à comercialização, sobretudo porque ele assegurou ser mero usuário.

Da detida análise dos autos, verifico que, interrogado em juízo, o
acusado Silvério
afirmou que a droga apreendida se destinava ao seu consumo pessoal. Disse que o entorpecente estava dentro da geladeira e não em seu poder, como narrado pelos policiais militares. Quanto às munições e aos carregadores de pistola semiautomática, afirmou que “
encontrou na rua
”, no bairro Tropical, perto da ponte, em Rondonópolis/MT, e que os guardou para “
negociá-los
”, caso tivesse oportunidade.

Informou que tinha maquinários para conserto de celulares e que eventualmente realizava esse tipo de serviço, ressaltando que na sua residência foram apreendidas apenas carcaças de aparelhos celulares. Disse que a balança de precisão encontrada era usada para pesar droga, tão somente para confirmar a quantidade comprada para o seu uso pessoal, já que não promove a venda de entorpecentes (relatório de mídias de Id. 175579124).

A informante
Marly Dorcelino
, mãe do apelante, relatou em juízo que o filho estava em frente a sua residência, negociando a venda de uma motocicleta, momento em que a guarnição estacionou e os policiais desceram, abordaram Silvério, realizaram busca pessoal e, ato contínuo, adentraram ao imóvel, onde localizaram o material ilícito. Disse que a droga foi encontrada dentro da residência e não em posse do acusado (relatório de mídias de Id. 175579124).

Em contrapartida, o policial militar
William da Silva Santos
relatou em juízo que realizavam rondas rotineiras pelas ruas do bairro Conjunto São José III, ocasião em que o acusado estava em frente a sua residência, conversando com duas pessoas e, ao perceber a presença da guarnição, ele demonstrou nervosismo e apresentou atitude suspeita, o que motivou a sua abordagem.

Disse que, em revista pessoal, foram encontradas algumas porções de maconha no bolso do acusado Silvério. Indagado, ele admitiu que promovia a traficância de drogas e autorizou a entrada dos policiais na sua residência, possivelmente por acreditar que a sua esposa já teria descartado o material ilícito. No entanto, no local foram encontradas outras porções de maconha, além de uma balança de precisão, carregadores de pistola semiautomática, da marca
Glock
e munições .44, as quais afirmou que seriam revendidas (relatório de mídias de Id. 175579124).

No mesmo sentido, o policial militar
Silvio dos Santos Souza
confirmou que somente foi realizada a abordagem do apelante porque ele tentou se esconder atrás de uma árvore, chamando a atenção da guarnição, especialmente porque havia sido preso no mesmo local alguns meses antes, em posse de armamento e entorpecentes. Ressaltou que havia drogas em posse do réu, que ele autorizou a busca domiciliar, que admitiu a traficância e que utilizava uma caixa de
delivery
para realizar as entregas (relatório de mídias de Id. 175579124).

Por oportuno,
ressalto que, conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as declarações de policiais são meio de prova idôneo que fundamentam a condenação, mormente quando se mostram seguras, uniformes e estão em perfeita harmonia com os demais elementos probatórios jungidos aos autos, inexistindo motivos para duvidar de sua credibilidade.

Nesse sentido,
assinala o Enunciado Orientativo n. 8, aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste egrégio Sodalício, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, convém acrescentar que a defesa não trouxe quaisquer indícios de que os policiais tivessem interesse para, falsamente, incriminar o apelante. Daí porque merecem credibilidade, não apenas porque compromissados na forma da Lei, mas porque se mostram totalmente harmoniosos com o contexto dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, assim já se manifestou:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE VERIFICADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. VALIDADE DA PROVA. 1. A Corte de origem asseverou que os depoimentos prestados pelos agentes da lei, tanto em solo policial quanto em Juízo, restaram coerentes e verossímeis, no sentido de que tiveram notícia da prática de tráfico de drogas no bairro Tamandaré, já conhecido nos meios policiais como ponto de venda de entorpecentes, "tendo o denunciante, ainda, fornecido uma descrição das vestimentas dos criminosos e que ambos eram jovens, bem como indicado o local onde os narcóticos eram acondicionados". 2. Ademais, "Diego teria dispensado quatro porções de maconha quando percebeu a chegada da Polícia Militar" e que "O restante das drogas estava escondido em um barranco, onde foram encontradas, no meio do mato, 21 porções de maconha embaladas de forma análoga àquela atribuída a Diego". 3. Com efeito, "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
"(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021). 4. Ademais, adotar-se conclusão diversa daquela trazida pelo Tribunal de origem demandaria necessário revolvimento fático-probatório, providência incompatível com a estreiteza procedimental do writ. 5. Agravo improvido
” (STJ – AgRg no
HC
n. 751.416/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 25.11.2022)
– destaquei.

Outrossim, pondero que para a desclassificação da conduta não basta a simples alegação do réu quanto a sua qualidade de usuário de drogas, sobretudo porque tal condição não anula ou impossibilita a traficância (TJMT/TCCR, Enunciado n. 3).

Nesta senda, necessário dizer que, diante da corriqueira dificuldade de averiguação da real destinação das drogas apreendidas, o próprio legislador estabeleceu diretrizes que orientam o julgador durante a análise do caso concreto, conforme se denota na inteligência do art. 28, § 2o, da Lei de Drogas:

“
Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

[...]

§ 2o Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”.

Partindo das premissas legais, verifico que os elementos probatórios colhidos apontam a finalidade mercantil da droga apreendida
, já que o acusado Silvério foi surpreendido em posse de onze porções de maconha, devidamente embaladas para o consumo imediato, em sua residência foi localizada uma balança de precisão e uma caixa de entrega com resquícios de drogas (Id.

175580799), a qual alega que utilizava para atividade de entregador do aplicativo
Ifood
, o que não foi comprovado pela defesa, fatores que evidenciam a verossimilhança da tese acusatória.

Além disso, constato que o acusado possui uma condenação definitiva por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido, por fatos ocorridos em 18.1.2022, isto é, apenas 2 meses antes e, embora tenha sido beneficiado com a liberdade provisória, voltou a se envolver com delitos da mesma natureza, situação que demonstra que efetivamente se dedicava à prática da traficância de drogas.

Assim, diante do arcabouço probatório descrito, especialmente as circunstâncias em que ocorreram a apreensão, fica nítida a finalidade mercantil da droga, de modo que se revela inviável a desclassificação da conduta atribuída ao recorrente para aquela prevista no art. 28,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Mantida a condenação, a defesa requereu a aplicação da
causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado
(art. 33, § 4o, Lei n. 11.343/06), visto que o recorrente é primário, de bons antecedentes, não integra organização criminosa e “
o fato de responder a processo anterior pelo crime de furto e trafico não fazem presumir que tenha vida dedicada ao crime
”.

Inicialmente, convém ressaltar que o aludido benefício não possui aplicação automática, portanto é necessário o preenchimento de alguns requisitos para a sua obtenção, conforme se depreende do dispositivo legal:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
”
(grifo nosso).

Dessa feita, diante da redação da norma explicitada, fica claro que o reconhecimento do instituto comumente denominado como tráfico privilegiado somente é possível quando o agente for primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Nesse contexto, entendo que a dedicação às atividades criminosas se consagra naquelas hipóteses em que o agente se utiliza do ilícito como verdadeiro meio de vida, valendo-se dos produtos do crime para o seu sustento e praticando delitos com habitualidade, em detrimento dos meios de trabalho lídimos.

Na hipótese
,
os elementos colhidos durante a instrução criminal evidenciam que o apelante é pessoa dedicada à prática criminosa, pois, além de não comprovar possuir emprego lícito, ostenta uma condenação definitiva pela prática de delitos da mesma natureza, por fatos praticados em 18.1.2022, cujo trânsito em julgado ocorreu em 2.5.2023.

Nesse ponto, impera consignar que, embora alegue ser entregador vinculado ao aplicativo
Ifood
, a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento probatório capaz de corroborar tal afirmação, situação que robustece a tese acusatória.

Ora, é inegável que o acusado Silvério se utiliza da traficância de drogas como meio de vida, pois, preso em flagrante em posse de drogas, mas beneficiado com a liberdade provisória, foi surpreendido apenas dois meses depois praticando novamente a comercialização de entorpecentes, na modalidade
delivery
.

Logo, demonstrado que o acusado é pessoa dedicada a atividades criminosas, inviável a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33, da Lei n. 11.343/2006.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e, no mérito, em dissonância do parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023